Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO no 280/2013. AGÊNCIA NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL. LEI N° 13.146/2105. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA DE TRANSPORTE AÉREO. VOO COMERCIAL. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de negativa de fornecimento de serviço de transporte aéreo em voo comercial para passageiro em estado vegetativo.
2. Passageiro em estado vegetativo persistente exige cuidados específicos que não o impedem de viajar em voo comercial.
3. A operadora de serviços de transporte aéreo deve disponibilizar acomodação com mecanismo que mantenha ereto no encosto da poltrona o passageiro com necessidade de assistência especial (art. 14, inc. IV, e art. 31, inc. III, da Resolução no 280/2013 da ANAC).
4. É desnecessário o transporte inter-hospitalar de paciente que recebeu autorização médica para ser removido em voo regular, com a ressalva de utilização de mecanismo de retenção adicional que o mantenha ereto no encosto da poltrona durante a viagem. 4.1. No caso dos autos, o paciente, além de apresentar quadro clínico estável, sem alterações críticas, não dependia de aeronave que reproduzisse a extensão da unidade médica nem de acompanhamento de equipe especializada.
5. A conduta que limita o pleno exercício da pretensão de locomoção, fere a autonomia e a independência do passageiro com necessidade de assistência especial e pode consubstanciar abordagem discriminatória, vedada pela Lei n° 13.146/2015.
6. O operador aéreo deve cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do preço do bilhete aéreo adquirido pelo passageiro com necessidade de assistência especial (art. 27, § 1o, da Resolução no 280/2013 da ANAC).
7. Recurso conhecido e provido.